Tribunal: TJMT
Processo: 0018809-44.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018809-44.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO LOPES BORGES - CPF: 799.013.361-04 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA - DIREITO DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO CONTRATUAL - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA APÓLICE CONTRATADA - DOCUMENTO CONTENDO ROL TAXATIVO JUNTADO PELO PRÓPRIO SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

2. O contrato de seguro é aquele pelo o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco contratado se materialize em um sinistro.

3. Restando comprovado por laudo pericial que o segurado possui Invalidez Permanente Parcial Incompleta, situação que não é coberta pelo contrato de seguro entabulado entre as partes, conforme documento por ele juntado, não assiste razão sua pretensão.

4. A relação entre as partes é de cunho contratual, o que determina que as cláusulas pactuadas sejam observadas para os efeitos da indenização. Assim, de acordo com a apólice contratada, considerando que sua patologia não foi derivada de acidente, o beneficiário não faz jus à indenização pleiteada, pois sua Incapacidade Funcional Permanente por Doença é Parcial, e não total.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO LOPES BORGES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n.o
0018809-44.2014.8.11.0041,
movida
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
MAPFRE VIDA S/A
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, acerca de suposto cerceamento de defesa, vez que não foi concedido a possibilidade de realização de perícia complementar, requerido pelo segurado, mencionando ser falha e contraditória a perícia realizada, que “
deixou de analisar os demais documentos médicos juntados aos autos
”.

Ademais, considerando que “
laudo pericial acostado nos autos diverge totalmente dos documentos acostados aos autos
”, afirma que o apelante estar “
incapacitado para a profissão de militar
” bem como “
inválido total e definitivamente para sua atividade laborativa e para todas as atividades que exijam movimentos e esforços dos segmentos lesados, especialmente desgastantes e intensas
”.

Reitera acerca do “
caráter permanente das sequelas incapacitantes para a função de militar
” bem como a concorrência do acidente para a configuração do quadro incapacitante do recorrente.

No que tange ao nexo causal, aduz que “
o médico atuante afirmou a correlação da atual situação do segurado com o acidente sofrido
”. Assim, menciona que “
não se mostra razoável entender que somente o processo natural degenerativo o atuou na configuração da patologia, sendo evidente que há causa específica, além do desgaste natural, que ensejou na invalidez, sendo que neste caso fora o trauma sofrido
”.

Ainda, cita o apelante ser “
nítido que houve a ocorrência de acidente que atuou como fator preponderante para o surgimento/agravamento da discopatia, mesmo que em conjunto com eventuais outros fatores
”.

Diante do exposto, requer o apelante seja a sentença recorrida anulada, a fim de que seja procedida a complementação da perícia bem como por ausência de confrontamento de todas as provas juntadas aos autos.

Não sendo reconhecida nula a sentença, pugna o apelante sejam as rés condenadas ao pagamento do valor integral da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez permanente por acidente, vez que “
se encontra incapaz para sua profissão habitual de militar
”.

A apelada Mapfre Vida, por sua vez, contrarrazoando o apelo interposto, aduz que “
a parte recorrente em nenhum momento trouxe impugnações técnicas possíveis para alterar o resultado pericial médico judicial, tão somente apresenta argumentações de cunho jurídico sem valor probatório, demonstrando a sua completa irresignação com o resultado da perícia médica judicial vinculada aos autos
”, pugnando seja rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Ademais, defende a impossibilidade de enquadramento na cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), por ser o apelante acometido por doença de cunho degenerativo, sendo a afastada, no caso, a natureza acidentária.

Menciona que “
inexistente qualquer ato de ilegalidade praticada por esta companhia de seguros, devendo ser respeitado as delimitações de risco inerente as coberturas de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), conforme estabelece/determina o órgão (SUSEP) criado pela União
”.

Em contrapartida, cita que “
acaso comprovada a suposta invalidez da parte recorrente correspondente cobertura de IPA, através de perícia médica, o limite indenizável deverá ainda ser aplicado o percentual correspondente ao grau de repercussão, para efeito de fixação do quantum indenizatório, em respeito aos arts. 757, 759, 760 e 781 do CC
”.

Pugna pela incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação bem como juros moratórios apenas a partir da citação.

Já a apelada Bradesco Vida e Previdência, reforça sobre a improcedência do pedido de pagamento da cobertura de invalidez por acidente, por ser a parte apelante portadora de doença degenerativa, conforme laudo pericial produzido.

Menciona que o apelante “
não se enquadra na cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente, que garante o pagamento de um percentual do capital segurado em caso de invalidez permanente provocada exclusivamente por acidente
”, aduzindo que a cobertura somente é devida quando a debilidade sofrida pelo segurado é decorrente exclusivamente de acidente, o que não é o caso da parte apelante.

Eventualmente, se comprovada a existência de invalidez permanente por acidente, pugna seja “
pautado no grau da perda ou redução funcional do membro ou órgão lesionado, bem como no limite máximo de comprometimento do capital segurado em relação ao membro ou órgão, nos termos da tabela para o cálculo da cobertura, expressamente prevista no contrato, instituída pela Susep
”.

Por fim, considerando demonstrada a inconsistência das razões articuladas pelo apelante, requer seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante
acerca de suposto cerceamento de defesa, vez que não foi concedido a possibilidade de realização de perícia complementar, requerido pelo segurado, mencionando ser falha e contraditória a perícia realizada, que “
deixou de analisar os demais documentos médicos juntados aos autos
”.

Contudo, sem razão o apelante.

Isto porque, consoante cediço, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o § único do artigo 370 do Código de Processo Civil. Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do mesmo código processual.

No caso em apreço, o que se verifica é mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo, eis que este restou conclusivo bem como devidamente fundamentado em relação às lesões do segurado, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15,
não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de nova perícia para complementação do laudo pericial, mormente se este foi conclusivo
(TJMT - N.U 1031987-33.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - LESÃO IDENTIFICADA QUE NÃO SUPERA O MONTANTE JÁ RECEBIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a lesão identificada pela perícia não supera o montante já recebido em procedimento administrativo, não cabe complementação da indenização.
Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo
. (TJMT - N.U 1001903-20.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Portanto, constata-se que o magistrado formou sua convicção em consonância com o laudo pericial e todo conjunto probatório anexado aos autos, tendo fundamentado as suas razões de decidir e, a ausência de análise do pedido de complementação do laudo pericial não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar aventada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n.o 0018809-44.2014.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante alega ser integrante do Exército Brasileiro bem como que aderiu a um contrato de seguro de vida oferecido pelas apeladas, que prevê cobertura para os casos de morte; morte acidental; invalidez permanente por acidente; e invalidez funcional permanente total por doenças (id. 114300770 - Pág. 19).

O apelante e segurado, em sua Petição Inicia, narra ter sofrido um acidente durante uma instrução, em 13 de setembro de 2012, vindo a lesionar gravemente sua coluna, sendo considerando acidente em serviço. Aduz ainda restar consignado nos documentos apresentados a relação de causa e efeito entre sua patologia e o infortúnio ocorrido.

Cita que com sua limitação física, ainda que parcial, está definitivamente incapaz para o serviço militar bem como que suas sequelas são de caráter permanente. Assim, diante do quadro apresentado, considerando fazer jus à indenização, ingressou o apelante com presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, considerando restar “
demonstrado que o autor não é incapaz para desempenhar suas atividades e funções físicas, mentais e fisiológicas, bem como que as lesões sofridas não guardam nexo de causalidade com as funções desempenhadas como militar
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Da leitura da sentença, em cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou os fatos de forma meticulosa, procedendo a aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de apelação do autor.

Isso porque, apesar de constatado pelo perito judicial que “
o periciado apresenta invalidez permanente parcial por limitação da mobilidade da coluna vertebral lombar avaliada em 10% e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito avaliada em 17,5%, totalizando 27,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com parâmetros da SUSEP para invalidez permanente
”, este concluiu que o apelante não é incapaz para o trabalho, sendo capaz de realizar atividade sem alta exigência da coluna lombar e do membro inferior, como a atual atividade que desempenha junto ao Exército Brasileiro.

Analisando os documentos anexados pelo próprio apelante (id. 114300770 - Pág. 19), é possível identificar que as coberturas previstas ao caso em apreço são as seguintes: a) morte; b) morte acidental; c) invalidez permanente por acidente; e d) invalidez funcional permanente total por doença.

Reitera-se que o laudo pericial produzido durante a instrução processual, concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta avaliada em 27,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.

Ainda, é inequívoco que a incapacidade apresentada pelo apelante, que lhe causou as alegadas limitações, foi originária de doença degenerativa crônica, não sendo resultante de um acidente, este que só teve influência em relação à dor lombar.

Todavia, nos termos das cláusulas contratuais, a apólice só prevê cobertura caso haja Invalidez Permanente por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, o que não é o caso dos autos.

Importa esclarecer que a relação entre as partes é de cunho contratual, o que determina que as cláusulas pactuadas sejam observadas para os efeitos da indenização. Desta feita, de acordo com a apólice contratada, o beneficiário não faz jus à indenização pleiteada, pois sua Incapacidade Funcional Permanente é parcial, e não total.

Cumpre ainda esclarecer que, apesar de se insurgir acerca do laudo pericial produzido que relatou ser o autor capaz de realizar atividade sem alta exigência física, deixou o apelante de juntar aos autos provas hábeis a comprovar que sua invalidez funcional é permanente e total, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, não tendo que se falar em indenização.

Ocorre que a invalidez parcial não é coberta pelo seguro contratado pelo apelante, consoante se depreende da apólice acostadas nos autos. Ademais, realmente, é inequívoco, conforme ficou consignado no laudo pericial, que o autor possui capacidade de realizar atividade sem alta exigência física junto ao Exército Brasileiro, razão pela qual não deve prosperar o pedido de resgate do valor pretendido.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA APÓLICE. DOENÇA GRAVE FEMININA. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de seguro é aquele pelo o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco contratado se materialize em um sinistro. 2. No caso dos autos
restou comprovado por meio de laudo pericial que a autora/segurada possui invalidez permanente parcial incompleta
,
situação que não é coberta pelo contrato de seguro entabulado
entre as partes,
razão pela qual não tem direito a indenização
. 3. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0010620-09.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA Prescrição afastada -
Autora não comprovou incapacidade total por doença

Laudo pericial que, constatou incapacidade parcial permanente
e incompleta com repercussão leve em decorrência de patologia ortopédica -
Ausência de cobertura nos termos postulados pelo autor
(art. 775/760, do Código Civil) -
Rol taxativo
- Sentença de improcedência mantida AGRAVO RETIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0107450-18.2008.8.26.0003; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)

Destarte, inobstante lamentar a situação de saúde da parte apelante, é certo que as apeladas não agiram de forma ilícita ou abusiva, motivo pelo qual não há falar em indenização.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022